Tribunal: TJBA
Processo: 8001358-20.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001358-20.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: RENATO DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE DE OLIVEIRA SENNA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. MUNICÍPIO. ISENÇÃO DE TAXAS JUDICIÁRIAS. DEVER DE RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Lauro de Freitas, em face de sentença proferida em Ação Ordinária que buscava a alteração da classificação fiscal de imóvel e a expedição de alvará de construção. A sentença extinguiu o pedido de alteração da classificação do imóvel sem resolução do mérito e julgou parcialmente procedente o pedido de expedição de alvará. O Município foi condenado a reembolsar 70% das custas processuais, com fundamento na sucumbência recíproca (art. 86 do CPC). O recurso do Município sustenta que, embora tenha havido sucumbência, a isenção tributária impede a condenação ao pagamento de custas, e que a revogação do § 2º do art. 10 da Lei Estadual nº 12.373/2011, pela Lei nº 14.806/2024, teria afastado qualquer dever de reembolso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município, mesmo sendo isento do pagamento de custas judiciais nos termos da legislação estadual, pode ser condenado ao seu pagamento em razão da sucumbência recíproca; (ii) estabelecer se a revogação do § 2º do art. 10 da Lei Estadual nº 12.373/2011 pela Lei Estadual nº 14.806/2024 implica a extinção do dever de reembolso das custas processuais adiantadas pela parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (Lei nº 12.373/2011, art. 10, IV) isenta o Município do pagamento de taxas judiciárias diretamente ao Poder Judiciário, mas essa isenção não afasta o dever de reembolso das despesas processuais adiantadas pela parte vencedora, conforme estabelece o § 1º do mesmo artigo, ainda vigente.

A Lei Estadual nº 14.806/2024 revogou o § 2º do art. 10 da Lei nº 12.373/2011, mas manteve intacto o § 1º, que expressamente prevê que a isenção não desobriga o ente público vencido do reembolso à parte adversa.

O art. 86 do CPC/2015 disciplina a distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais e deve ser interpretado em consonância com o art. 98, § 2º, e com o § 1º do art. 10 da Lei Estadual nº 12.373/2011, assegurando que a isenção tributária não se confunde com a obrigação de reembolso.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que a Fazenda Pública, embora isenta do pagamento direto de custas judiciais, deve reembolsar a parte vencedora pelos valores antecipados (TJ-BA, MS nº 8055290-09.2024.8.05.0000; TJ-BA, Apelação nº 8001366-55.2022.8.05.0032; TJ-BA, Apelação nº 0573441-17.2015.8.05.0001).

Restou comprovado nos autos que a parte autora antecipou o recolhimento das custas processuais (ID 91822861, 91822862), o que atrai a obrigação do Município vencido de reembolsá-las, nos termos da legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A isenção do Município ao pagamento de taxas judiciárias, prevista em lei estadual, não afasta o dever de reembolso das custas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do § 1º do art. 10 da Lei Estadual nº 12.373/2011.

A revogação do § 2º do art. 10 da Lei Estadual nº 12.373/2011 pela Lei nº 14.806/2024 não altera a obrigação de reembolso das custas adiantadas.

A sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, impõe a divisão proporcional das despesas processuais entre as partes, inclusive quanto ao dever de reembolso pela Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 86 e 98, § 2º; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV e § 1º; Lei Estadual nº 14.806/2024, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8055290-09.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 05.12.2024; TJ-BA, Apelação nº 8001366-55.2022.8.05.0032, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 19.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 0573441-17.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, j. 28.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º8001358-20.2019.8.05.0150, desta Capital, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e Apelado

RENATO DE OLIVEIRA SILVA
.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA